Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749034-91.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, ROGERIO AQUINO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA e ROGÉRIO AQUINO CARDOSO. Não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 66335624). Considerando a convocação da eminente Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi (Portaria GPR 635, de 22/10/2025), redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator